Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800253-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º-A, II, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER PAI DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

A autoridade coatora diante da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, fundamentou minimamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo em parte os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como na sua periculosidade, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, considerando que tramitam contra o coacto outros três procedimentos criminais anteriores, sendo dois inquéritos, consignando, inclusive, que lhe foi concedido alvará de soltura em um deles e, ainda assim, voltou a delinquir, além de responder por outra ação penal. Desse modo, evidenciado o risco real de reiteração delitiva e a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

5.

Em que pese a comprovação de que o coacto é pai de 4 (quatro) crianças, conforme certidões de nascimento acostadas aos autos, constata-se que não há qualquer outro documento comprovando eventual vulnerabilidade dos filhos e, tampouco, demonstrando que a presença do genitor é imprescindível aos seus cuidados. Descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

7.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 08 fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RODRIGO SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Sustenta, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/01/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, II, do CP.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: negativa e autoria e insuficiência de provas; ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de fundamentação idônea do decreto prisional; desnecessidade da medida extrema; possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas; que o coacto é pai de 4 (quatro) crianças que dependem do seu sustento. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas que “na noite de 08/01/2021, por volta das 19h40min, nesta cidade de Oriximiná-PA, o autuado
RODRIGO SOUZA DA SILVA, dirigindo uma motocicleta Honda Pop, cor azul, com placa OTN – 5077 e, usando arma de fogo, realizou roubo de 03 aparelhos celulares de 02 vítimas. A primeira vítima, LARA GATO FARIAS, estava na frente da sua residência quando foi abordada pelo paciente, que tomou seu celular e empreendeu fuga. Após consumar o assalto da primeira vítima, realizou outro assalto, tendo como vítima MARCOS RIAN DA SILVEIRA DE FARIAS, a qual, sentada em frente à residência de uma tia, foi abordada por um rapaz que anunciou o assalto, exigindo os 02 aparelhos celulares que estavam com a vítima, que reagiu e conseguiu recuperar seus bens. Ao fugir, o assaltante abandonou a motocicleta no local. A polícia foi acionada e, acompanhada da vítima Lara, se dirigiu até uma locadora de motos chamada "Nilson Locadora", uma vez populares identificaram a motocicleta como sendo propriedade de Nilson, cidadão que aluga motos. Ao chegar no local, encontraram um jovem em conversa com o dono da locadora, que de imediato foi reconhecido pela vítima como o assaltante, sendo preso em flagrante delito”. Em 12/01/2021, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, não merecem prosperar. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do writ, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto a alegada ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional, assim como desnecessidade da medida extrema, de igual modo não merecem prosperar. Observa-se,
in casu
, que a autoridade coatora diante da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, fundamentou minimamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo em parte os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como na sua periculosidade, além da necessidade de se garantir a

aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, considerando que consta contra o coacto três procedimentos criminais anteriores, sendo dois inquéritos, consignando, inclusive, que lhe foi concedido alvará de soltura em um deles e, ainda assim, voltou a delinquir,

além de responder por outra ação penal.

Desse modo, restou evidenciado a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.

Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, no caso concreto.
Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que é imputada ao coacto, além da acentuada periculosidade, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
litteris
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na Súmula nº 08 do TJ/PA desta Eg. Corte de Justiça.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de que o coacto é pai de 4 (quatro) crianças que dependem do seu sustento,
conforme certidões de nascimento acostada aos autos, constata-se que nã
o há qualquer outro documento comprovando eventual vulnerabilidade das crianças e, tampouco, demonstrando que a presença do genitor é imprescindível aos cuidados dos filhos.

Assim sendo, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/02/2021